Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HL INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravado (rescisão contratual cumulada com restituição de valores), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto eletrônico via sistema Bacenjud do montante de R$ 25.400,00 em contas bancárias mantidas pela recorrente. Sustenta, em suas razões, que foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários que se utilizaram do seu nome comercial para cometer ato ilícito em desfavor do agravado. Aduz que o recorrido, sem as precauções necessárias, realizou depósito em favor de “terceiro”, pessoa física que se apresentou como leiloeiro, o qual sequer tinha cadastro na Junta Comercial. Salienta não ter auferido qualquer vantagem econômica com o ocorrido, especialmente porque os beneficiários sequer são seus sócios. Concluiu afirmando ter sido vítima de fraude, tanto quanto o agravado, que sequer se certificou dos dados oficiais do suposto “leiloeiro” antes de realizar o depósito de valores. Pede a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “THIAGO NASCIMENTO MOURA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de HL INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS LTDA e CLAUDIO RICARDO DO CARMO, mediante manejo de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, em que deduziu pedido para que seja determinado “determinar o imediato arresto dos bens de titularidade de ambos os Réus, sendo deferido o bloqueio Bacenjud nas contas daqueles” (ID: 68964060, p. 11, item “1”). Em síntese, a parte autora narra ter participado de leilão realizado em sítio eletrônico da primeira ré, logrando êxito na arrematação de veículo, adimplindo o montante de R$ 25.400,00, o qual foi depositado em conta bancária pertencente ao segundo réu. Ocorre que, após efetivada a transferência de valores, o autor relata a hipótese de fraude/golpe, porquanto não recebeu o bem adquirido, sem resposta dos réus até este momento processual, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a presente tutela em comento. Com a inicial vieram os documentos de ID: 68964061 a ID: 68964068, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas iniciais. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o termo de arrematação do veículo elencado na exordial (ID: 67410858), (ii) a efetivação de depósito em favor do segundo réu (ID: 68964064) e (iii) o registro de ocorrência junto à autoridade policial (ID: 68964074). O perigo de dano se justifica pela hipótese de fraude aventada, sob o risco de perdimento do montante adimplido, situação ensejadora de intervenção judicial. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para determinar o arresto eletrônico via sistema BACENJUD do montante de R$ 25.400,00 em contas bancárias mantidas pelos réus.” (Grifou-se). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) e, se for de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 1o). A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). O bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão, mas de, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. A propósito, colaciono os seguintes julgados : PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os indícios de fraude no contrato celebrado entre as partes autorizam a ampliação da quantia arrestada com o fim de reduzir os prejuízos suportados pelo autor em decorrência das fraudes perpetradas pela ré. 3. Malgrado os fortes indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1244486, 07272218120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO CONCERTO E INSCRIÇÃO DO NOME DOS ADQUIRENTES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO BEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO FEITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE ATO DE DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. INVIABILIDADE. FATOS CONTROVERSOS. PRETENSÕES CONTRADITÓRIAS. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE CONTROVERSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. Aviada pretensão de rescisão de negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda de imóvel em construção com pedido de tutela provisória volvida a alforriar os adquirentes das prestações derivadas do preço e dos efeitos da mora, concedida a medida, inviável que, na contramão do postulado, almejem a realização de quaisquer medidas destinadas à indisponibilidade do imóvel objeto do negócio, pois, deixando de verter o que se obrigaram, não podem exigir da parceira negocial o adimplemento do que se obrigara, e, ademais, não sobejando risco de ineficácia da tutela pretendida se não bloqueado o patrimônio da vendedora, inviável que seu patrimônio seja tornado indisponível como fórmula de prevenção de eventual insolvência, pois equivaleria a medida a verdadeiro arresto. 3. Aliada à verossimilhança da argumentação desenvolvida como pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória aviada sob a forma de antecipação de tutela, pois volvida a revestir de plausibilidade o direito invocado, encerra pressuposto para concessão da medida a possibilidade de advir à parte dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da medida ou prejuízo ao resultado útil do processo, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório defronte situação de fato e de direito que não descortina nenhuma das premissas (CPC, arts. 300 e 303). 4. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1212893, 07134191620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravado ajuizou ação cautelar antecedente em face da ora agravante, para garantir o cumprimento de obrigações decorrentes da aquisição de bem por leilão, supostamente por ela intermediado, uma vez que, a despeito de ter arrematado e efetuado o respectivo pagamento, não recebeu o bem. Quanto ao perigo de dano, merece destaque a doutrina de José Miguel Garcia Medina: “É, de fato, possível tratar do tema de modo mais minucioso, distinguindo as duas modalidades de pericula. A nosso ver, a vantagem de se observar tais aspectos está em que se poderá perceber, em alguns casos, haver apenas perigo de dano, noutros somente perigo de demora, e, ainda, situações em que ambas as formas de perigo de manifestem concomitantemente (ex.: pode-se pedir o arresto para assegurar futura execução porque o devedor está se desfazendo de seu patrimônio e demorará a ser proferida sentença condenatória, título a ser executado). As duas formas de perigo podem se tocar ou, até, se confundir, pois o perigo de dano (referente à relação de direito material existente entre as partes) pode ser agravado pela demora processual (que tem mais a ver com a mora na prestação jurisdicional). Ainda que a distinção referida se apresente na maioria dos casos, não parece ser possível empregá-la, em termos absolutos, para vincular o perigo de mora à tutela antecipada, e ou perigo de dano à tutela cautelar. Com efeito, não se exclui que, circunstancialmente, diante do perigo de dano, acabe se concedendo medida que antecipe efeitos (= satisfativa), e não se limite a acautelar; pode, ainda, haver perigo da demora processual e, por conta disso, se realize providência acautelatória (e não satisfativa). Importa reconhecer, de todo modo, que a tutela de urgência a que se refere o CPC/2015 é ampla, para abarcar tanto o perigo de dano quanto o perigo de demora.” (in, Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2017 -José Miguel Garcia Medina, LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. e-book. p.62). Grifamos No tocante à urgência, segue o mencionado autor sustentando que “a cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.” A questão levantada pela recorrente, qual seja, a ausência da condição de fornecedora ante a fraude praticada exclusivamente por terceiro, demanda dilação probatória e poderá ser esclarecida no curso da instrução processual, quando poderá ser demonstrada a falta de cuidados do consumidor, bem como a ausência de responsabilidade da pessoa jurídica apontada como ré. Assim, num juízo de cognição sumária, entendo como razoável o deferimento da medida cautelar em caráter antecedente, seja porque há probabilidade do direito alegado, seja pela possível ocorrência de dano irreparável pelo provável inadimplemento das pessoas jurídicas que participaram da fraude. Ademais, não há irreversibilidade da medida, pois os valores ficarão à disposição do juízo, de forma que, após regular instrução processual com o exercício do contraditório pelas partes, afastada a responsabilidade da recorrente, os valores lhe serão restituídos. Em face do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator